Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-73.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013914-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FELIPE MARQUES DE SOUZA - CPF: 841.735.211-20 (ADVOGADO), EDIMIR BATISTA GOMES - CPF: 669.582.619-68 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA ARAUJO BRITO - CPF: 042.980.541-10 (ADVOGADO), SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 920.751.421-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

nos autos do Mandado de Segurança
, registrado sob o nº
. 1013914-73.2019.8.11.0000,
que, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da relatora.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto

às justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público, eis que se enquadravam nas hipóteses excepcionais mencionadas no RE 58.099/MS,
dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica de Primavera do Leste, município para o qual o Embargado foi aprovado
,
o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso.

Sustenta que,
a crise financeira do Estado foi superveniente ao Edital do Concurso Público, uma vez que a decretação da calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, adveio por meio do Decreto n.º 07, de 17 de janeiro de 2019, o qual foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto n.º 176, de 17 de junho de 2019, alterado pelo Decreto n.º 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019.

Assevera que,
há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e o erro de fato ocorrido,
atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, em consequência, seja denegada a segurança

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 35663469), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos
do Mandado de Segurança
, registrado sob o nº
. 1013914-73.2019.8.11.0000,
que, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL – GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto às justificativas apresentadas pelo Embargante para o fim de não prorrogar o certame e nomear os candidatos aprovados no concurso realizado pela SECITEC, dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica de Primavera do Leste, município para o qual o Embargado foi aprovado
.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, denota-se que a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para impossibilidade de nomeação dos servidores aprovados no concurso público não restou devidamente comprovado nos autos, sendo analisados os efeitos da Lei Complementar n. 614/2019 sob o caso em comento.

Assim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a qual conclui que,
in verbis
:

[...]

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

No que concerne à alegação de que
o Embargante não pode prorrogar a validade do certame, ante a inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica de Primavera do Leste, município para o qual o Embargado foi aprovado,
o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso,
constato a
ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que
o Edital nº. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o cargo de cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Graduação em Administração, previu a existência de 2 (duas) vagas, do qual restou aprovado em 2º (segundo) lugar,
e para tanto, certamente, havia previsão orçamentária e escolas carentes de pessoal nessa específica função.

Além do mais, o Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

Impende destacar que, o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação,
portanto, consumada a violação ao direito subjetivo do Impetrante, ora Embargado.

Desse modo, é certo que o Embargado tem direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

No que concerne a alegação de que há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019, também deve prosperar, entretanto, não altera o resultado do recurso.

Isso porque,
embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, e que deu início em dezembro de 2018, e não como mencionado no acórdão em janeiro de 2018, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidato aprovado para uma das vagas ofertadas no certame.

Ademais,
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Desse modo, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão e o erro de fato apontados
,
sem atribuição de efeitos infringentes,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021